Tribunal: CARF
Processo: 10293.720100/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720100/2011-22
ACÓRDÃO
2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON LOPES ISQUIERDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
A atividade rural sujeita o contribuinte, dentre outras coisas, à
comprovação da efetiva realização das despesas e dos investimentos
deduzidos na apuração de seu resultado, por meio da apresentação de
documentos usualmente utilizados nesse tipo de atividade.
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720100/2011-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - glosa de
dedução de despesas realizadas no exercício da atividade rural, escrituradas em Livro Caixa - do
ano-calendário 2008, exercício 2009, no valor de R$ 270.406,08.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o Relatório
Fiscal (fls. 2 e 3 [e-fls. 742-748]):

Do Procedimento Fiscal
De acordo com o relato fiscal acostado às fls. 704 a 711, o contribuinte foi
selecionado para ser fiscalizado por declarar ao Fisco resultado positivo de
atividade rural muito inferior ao potencial de lucratividade do segmento.
Intimado, ele apresentou à fiscalização o Livro Caixa da atividade rural e os
comprovantes das despesas escrituradas. Em seguida, após verificações
preliminares, a autoridade fiscal o reintimou a apresentar cópia do contrato de
alienação fiduciária firmado com o Banco da Amazônia S/A, bem como apresentar
Guias de Trânsito Animal para comprovar a efetiva aquisição de animais para o
rebanho. Foi esclarecido ao intimado que, na ausência das respectivas GTAs,
deveria disponibilizar comprovantes de pagamentos para justificar as despesas
declaradas.
A autoridade fiscal constatou que o contribuinte apurou o resultado da atividade
rural pela diferença entre receitas e despesas, tendo declarado Receita Bruta
total, no ano-calendário de 2008, de R$ 2.061.208,00 e Despesas de
Custeio/Investimento de R$ 2.036.056,00, o que levou ao resultado positivo de R$
25.151,51.
Contrapondo às informações prestadas na DIRPF 2009, foi verificado o registro no
Livro Caixa de receita bruta decorrente da atividade rural, no período fiscalizado,
no importe de R$ 2.805.374,40. A divergência também ocorreu quanto às
despesas de custeio e investimentos, tendo em vista o valor escriturado no Livro
Caixa de R$ 1.997.913,66.
A autoridade fiscal informou que, da análise feita dos documentos apresentados,
constatou que a diferença encontrada entre o valor escriturado de receita bruta
no Livro Caixa e aquele informado na DIRPF 2009 referiu-se, de fato, a
empréstimo obtido junto ao Banco da Amazônia S/A e, assim, essa diferença não
foi computada como rendimentos da atividade.
Esclareceu que as despesas declaradas em Livro Caixa foram analisadas
individualmente e, conforme se pode observar pela planilha elaborada e anexada
ao Auto de Infração, foram divididas basicamente em três grupos: despesas
comprovadas e aceitas; despesas desnecessárias à obtenção de rendimentos da
atividade rural; e despesas não comprovadas por insuficiência de provas
documentais.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720100/2011-22
3
As despesas escrituradas em Livro-Caixa que não possuem documentação
comprobatória suficiente foram glosadas com base no Art. 60, § 1o do RIR/99.
Enquadram-se nesta situação algumas despesas declaradas com a compra de
gado, em que o contribuinte apresentou apenas Notas Fiscais de Produtor
(modelo 04), emitidas por ele mesmo, sem selo fiscal por tratar-se de tributação
do ICMS na modalidade diferida.
Relata que no curso da fiscalização foram solicitados documentos
complementares dessas despesas, tais como as Guia de Trânsito Animal-GTA ou
comprovantes de transferência bancária, entretanto, várias notas fiscais
permaneceram desprovidas da documentação complementar necessária à sua
comprovação.
Registra também que “diversas notas fiscais do produtor apresentadas têm
autorização da Secretaria de Fazenda Estadual de Rio Branco-Ac datada de
28/08/2008, entretanto, tais documentos têm data de emissão em períodos
anteriores ao da autorização. Por exemplo: Nota Fiscal número 000052, despesa
ocorrida em 09/01/2008, cuja autorização da Sefaz para impressão do bloco de
Notas fiscais está datada de 28/08/2008, ou seja, é posterior à realização da
compra do gado. Encontram-se nesta situação diversas Notas Fiscais que,
conjuntamente, somam um elevado valor de despesas da Atividade Rural para o
período.”
Com relação às despesas consideradas desnecessárias à percepção de
rendimentos da atividade rural, diz a autoridade fiscal que o contribuinte
escriturou valores gastos com alimentação (cestas básicas), restaurantes, hotéis,
medicamentos, cosméticos e recreação, não dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda.
Por fim, informa a autoridade fiscal que as despesas comprovadas com veículos
(tais como gastos realizados com peças de reposição, manutenção e uso de
veículos, combustíveis, óleos lubrificantes, serviços de mecânico, dentre outros)
que foram declaradas ou não em DIRPF, foram mantidas ou inseridas como
despesas da atividade rural, conforme planilha anexa ao relatório fiscal.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 9a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) em relação às despesas consideradas não comprovadas, sustenta que nem
sempre o gado era conduzido por transportes boiadeiros ou eram tiradas as Guias de Transporte
Animal, pois caminho a ser percorrido era curto e isso diminuía os gastos. Algumas vezes o
pagamento foi realizado em espécie e em dias de serviço de conserto de cercas ou construção de
curral, mas que sempre foram emitiu notas das transações;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720100/2011-22
4
b) quanto à glosa da despesa com a compra de motocicleta, sustenta que ela é
utilizada na agropecuária, prática adotada tanto pelo pequeno produtor quanto o grande
latifundiário;
c) quanto às despesas com itens alimentícios glosadas, refere que eram parte do
pagamento de trabalhadores temporários que faziam serviços de manutenção e construção de
benfeitorias na propriedade rural, prática comum na região, consistindo assim em despesas com
mão-de-obra, o que é pacífico na atividade rural.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do recurso
Em que pesem as alegações do Recorrente, já apontadas no relatório, o recurso não
merece prosperar, porquanto, relativamente às despesas passíveis de dedução da receita bruta da
atividade rural, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, vigente quando da autuação)
aponta que as despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade
exercida (Art. 62, § 1o). Além disso, considera investimento na atividade rural a aplicação de
recursos financeiros realizada com aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e
equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural (Art. 62, § 2o, III).
Diante deste contexto, não identifico qualquer problema na decisão recorrida que
possa ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas
razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos:
(...)
Com referência ao argumento de que os documentos apresentados são
suficientes para comprovar as despesas que foram glosadas, relativas a compras
de bovinos, razão não assiste ao contribuinte.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720100/2011-22
5
As notas fiscais de entrada, emitidas pelo contribuinte, e as declarações prestadas
por terceiros, na qualidade de vendedores dos bovinos, acostadas às fls. 718 a
737, não fazem prova irrefutável dos investimentos deduzidos.
Verifica-se que, no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte foi reintimado
a apresentar documentos complementares das despesas questionadas, tais como
as Guias de Trânsito Animal - GTAs ou os comprovantes de transferência bancária.
Entretanto, as notas fiscais, cujos valores foram glosados, permaneceram
desprovidas da documentação complementar necessária à sua comprovação,
tanto naquela oportunidade, como em sede de impugnação.
De efeito, o contribuinte pode fazer a opção por efetuar os pagamentos de seus
investimentos em moeda corrente (espécie), ou por outros meios como dias de
trabalho ou construção de currais, conforme alegado.
Contudo, se tem a intenção de deduzir tais investimentos da base de cálculo do
Imposto de Renda, e sabendo que o Fisco Federal poderia exigir dele a
demonstração da legitimidade dessas deduções, sobretudo da efetividade dos
pagamentos correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao
interessado na dedução, este deveria ter tido o cuidado de munir-se de provas
que revelassem, de forma convincente, a realização do investimento, caso
contrário, fatalmente, não obteria êxito na comprovação perante a Administração
Tributária.
É certo que, na situação que se apresenta, apenas as notas fiscais de entrada
emitidas pelo contribuinte e as declarações prestadas por terceiros não
constituem prova cabal do direito à dedução. Isso porque uma declaração, em
princípio, é um documento particular, com efeito apenas entre as partes. Não é
válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta,
competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a veracidade do fato
através de provas materiais (...).
Nesse contexto, a prova definitiva e incontestável do investimento deduzido é
feita com a apresentação de documentos que demonstrem a sua efetiva
realização ou comprovem a transferência de numerário (o pagamento), no caso, à
parte credora.
Quanto à alegação de que a despesa realizada com alimentação foi parte de
pagamento efetuado a trabalhadores temporários e, por isso, passível de
dedução, cabe esclarecer que para ser dedutível a título de Livro Caixa, o direito
ao fornecimento da alimentação deveria estar vinculado ao contrato de trabalho
e comprovado com documentação hábil e idônea. No caso em exame, nenhum
documento relativo à relação de trabalho e/ou remuneração desses
trabalhadores foi trazido para apreciação desta Turma Julgadora.
Vale salientar, ainda que necessária para a manutenção da saúde e da vida
humana, não há como classificar a alimentação como necessária à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora. Com efeito, ela destina-se a
satisfazer as necessidades do homem, que por seu turno não é, na acepção do
imposto de renda pessoa física, fonte produtora de rendimentos. Tanto é verdade
essa afirmativa que o ser humano necessita alimentar-se em qualquer lugar que
esteja e mesmo que não exerça qualquer atividade e nem produza qualquer
rendimento.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720100/2011-22
6
A fonte produtora a que se refere a legislação não se confunde com a pessoa
física ou com o profissional autônomo prestador dos serviços, mas refere-se ao
conjunto dos meios materiais, instalações, bens e pessoas alheias ao prestador,
necessárias à atividade a que se relaciona a prestação do serviço. Se assim não
fosse entendido, todas as despesas necessárias à sobrevivência do prestador
estariam contempladas, a exemplo das despesas com vestuário, moradia,
segurança, alimentação, lazer etc.
Posto isso, conclui-se que são indedutíveis as despesas com itens alimentícios,
sendo correta a glosa fiscal.
A autoridade lançadora também agiu com acerto ao glosar a dedução relativa ao
custo da motocicleta. A legislação tributária, ao destacar quais os investimentos
na atividade rural seriam passíveis de dedução do imposto de renda, apenas
especificou veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural. Assim, embora a utilização da motocicleta na execução de funções
rurais seja fato recorrente, ela não é classificada como veículo de carga, tampouco
seu emprego é de caráter exclusivo na exploração dessa atividade.

Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 800
DF CARF MF
Original